Tribunal: TJDFT
Processo: 0703279-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. QUESTÕES AFETAS À EXECUÇÃO PENAL SÃO OBJETOS DE RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO NA PARTE QUE FOI CONHECIDA. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA A OITIVA DO PACIENTE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NEGADO SEGUIMENTO.
1. Não se conhece de habeas corpus para a discussão acerca de direitos relacionados à permanência ou não em regime prisional, restabelecimento de benefícios penais externos e reabilitação relacionada à faltas graves praticadas durante a execução da pena, eis que precedem de procedimentos adequados junto ao Juízo da Execução; e de Agravo ao Tribunal, se for a hipótese.
2. Prejudicado o habeas corpus sobre excesso de prazo, pois foi designada audiência para a oitiva do Paciente em procedimento administrativo disciplinar para apurar falta grave praticada, não mais subsistindo o objeto da demanda.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte, negado seguimento.